Tribunal: TJES
Processo: 5000327-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ELIAS DE SOUZA CAMARGO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. FALTA DE ENVIO DE BOLETO AO ENDEREÇO CORRETO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ANTIGO DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES AO DÉBITO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de restabelecimento de vínculo contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Elias de Souza Camargo contra Unimed Vitória, em virtude do cancelamento unilateral de seu plano de saúde, supostamente por inadimplência. O autor alega que o boleto de agosto de 2021 não foi enviado para o seu endereço atualizado, o que resultou no cancelamento do contrato. Apesar disso, ele efetuou o pagamento das mensalidades subsequentes. O juízo de primeiro grau determinou o restabelecimento do plano e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o cancelamento do plano de saúde foi abusivo, considerando o envio de notificações para o endereço antigo do autor e o pagamento posterior das mensalidades;
(ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida, bem como o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo necessária a observância da boa-fé objetiva e do dever de cooperação entre as partes em contratos contínuos.

A rescisão do contrato de plano de saúde sem prévia notificação válida, como ocorreu neste caso, em que a notificação foi enviada para o endereço antigo do autor, configura prática abusiva, especialmente quando o beneficiário efetuou o pagamento de mensalidades subsequentes, demonstrando intenção de manter o vínculo.

A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1647745 e REsp 1995100) sustenta que o recebimento de mensalidades posteriores ao inadimplemento impede o cancelamento unilateral do contrato, em razão da violação à boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, a rescisão indevida de plano de saúde, especialmente em se tratando de pessoa idosa, caracteriza lesão grave à esfera moral do beneficiário, sendo mantido o valor de R$ 6.000,00, adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é abusiva, sobretudo quando o beneficiário adimplir as mensalidades subsequentes ao débito.

O cancelamento indevido de plano de saúde enseja danos morais, especialmente em relação a consumidores idosos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1647745, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.08.2020; STJ, REsp 1995100, j. 17.05.2022; STJ, AgInt no REsp 2130332, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000327-17.2022.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ELIAS DE SOUZA CAMARGO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
“Ação de Restabelecimento de Vínculo Contratual c/c Indenizatória”
ajuizada por Elias de Souza Camargo em desfavor da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

Alega que:

(i)
é beneficiário do plano de saúde da requerida desde 21/11/2011, na modalidade Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia – Particular;

(ii)
a falta de envio, por parte da operadora, do boleto com vencimento em agosto/2021, acabou por confundir o requerente, que promoveu o pagamento dos meses subsequentes (até novembro/2021), achando que estava em dia com as mensalidades;

(iii)
ao necessitar de uma consulta, não conseguiu agendamento, tendo sido informado de que o plano havia sido cancelado por falta de pagamento;

(iv)
ao questionar sobre o cancelamento sem a prévia notificação, a requerida informou ter encaminhado a notificação para o antigo endereço do requerente;

(v)
diante daquela narrativa, a representante/filha do Autor e seu esposo argumentaram com a operadora a conduta irregular, uma vez que o endereço do beneficiário havia sido alterado nos registros dele há bastante tempo, tanto que os boletos também há tempos estavam chegando no novo endereço do autor (Rua Dr. Cyro Lopes Pereira nº 1131, Apto 303, Jardim da Penha, CEP.: 29060-020, Vitória/ES);

(vi)
nenhuma atenção foi dada aos argumentos, sendo reafirmado o cancelamento do plano por falta de pagamento da mensalidade vencida em agosto/2021;

(vii)
em razão de tais fatos
,
encontra-se sem o plano de saúde de que tanto necessita em razão de sua idade (88 anos); e

(viii)
além de o cancelamento ter sido totalmente indevido, a má-fé da operadora resta patente no momento em que, mesmo tendo cancelado o plano, recebeu a mensalidade vencida em novembro/2021.

O MM Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para:
(i)
determinar que a requerida restabeleça o plano de saúde do Autor, nos mesmos moldes em que já vinha sendo praticado à época de seu cancelamento; e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais (ID 10082588) a Unimed pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
necessidade de observância das disposições contratuais, em que há clara previsão acerca da rescisão contratual por inadimplência;
(ii)
que não se verifica qualquer ilegalidade na rescisão do contrato de plano de saúde do Apelado, na medida em que este deixou de adimplir a fatura relativa ao mês de 08/2021;
(iii)
que a notificação foi enviada para o endereço fornecido pelo usuário;
(iv)
inocorrência de danos morais ou, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
fixado na sentença.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, destaco que, conforme bem consignado na r. sentença, a legislação consumerista incide na hipótese, em consonância com o disposto na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

No presente caso, sustenta o Autor/Apelado que seu plano de saúde foi rescindido de forma irregular pela Unimed, sob o argumento de inadimplência da parcela referente ao mês de agosto de 2021.

Aduz, contudo, que a ausência do pagamento se deu em razão do envio do respectivo boleto para endereço distinto daquele que vinha sendo utilizado para envio das faturas, tanto que as faturas dos meses subsequentes foram enviadas para o endereço correto e foram devidamente adimplidas, até o Autor ser surpresado com a rescisão unilateral do contrato em novembro de 2021.

Em hipóteses similares à dos presentes autos o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é possível a suspensão ou resolução do contrato de plano de saúde em virtude de inadimplemento superior a sessenta dias, desde que notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
2. Particularidades do caso que denotam a abusividade da resolução contratual operada pelo plano de saúde dada a conduta contrária aos preceitos orientadores da boa-fé objetiva, em especial, do dever de cooperação entre as partes, o qual tem grande relevância na execução de contratos cativos, como o presente.2.1 Ressoa contrário à boa-fé o comportamento contraditório da operadora do plano que aceita, sem objeção, o pagamento de faturas posteriores, porém rescinde o contrato com amparo em mora de parcela longuínqua, sem inclusive, informar ou disponibilizar o acesso para a sua quitação. 2.2 Desse modo, o plano de saúde atuou com a finalidade de inviabilizar a continuidade do contrato, e não de envidar esforços para a manutenção da relação, como impunha a boa-fé, notadamente diante da inegável hipossuficiência da parte autora, inclusive amparada pelo regramento protetivo do estatuto do idoso.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a deliberação monocrática e julgar procedente o recurso especial, com restabelecimento da sentença. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1647745 SP 2017/0008277-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR NÃO-PAGAMENTO DA MENSALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO TITULAR POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E RECEBIMENTO DE MENSALIDADE POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. [...] 2. O propósito recursal é decidir sobre a validade da notificação prévia do titular do plano de saúde, por via postal com aviso de recebimento, e, consequentemente, da rescisão unilateral do contrato pela operadora, fundada no não-pagamento da mensalidade. 3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II). 4. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS.
5. A despeito de o titular do plano de saúde ter sido devida e previamente notificado da rescisão do contrato, a conduta de renegociar a dívida e, após a notificação, receber o pagamento da mensalidade seguinte, constitui comportamento contraditório da operadora - ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva - por ser incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção
. 6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1995100 GO 2021/0363799-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES À INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO INSTITUTO DA SURRETCIO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer, fundada no indevido cancelamento do plano de saúde. 2.
O recebimento das mensalidades posteriores ao inadimplemento, inclusive a do mês subsequente ao cancelamento unilateral do plano de saúde, implica violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da surrectio
. Precedentes. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2130332 SP 2024/0089484-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

In casu
, conforme se verifica dos documentos acostados no ID 10082448, o Autor recebeu e adimpliu as faturas referentes aos meses de setembro a novembro de 2021, o que denota claramente sua intenção de manter a relação contratual, de modo que a rescisão unilateral pela Unimed Vitória viola o princípio da boa-fé objetiva, independentemente de ter ocorrido a notificação prévia do usuário.

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença no capítulo em que determinou o restabelecimento do plano de saúde.

Quanto aos danos morais, entende a jurisprudência pátria pela sua caracterização na hipótese de ilegalidade na rescisão unilateral de plano de saúde. Confira-se:

JUIZADO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AMERON. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RESPONSABILIDADE. DESCASO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJRO - RI: 70237229320168220001 RO 7023722-93.2016.822.0001, Data de Julgamento: 02/09/2019)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. [...]
II - Os transtornos decorrentes do cancelamento indevido, aliado ao fato de a autora ficar sem a cobertura necessária quando necessitou utilizar o plano de saúde, extrapolaram o mero aborrecimento. Ao contrário, geraram grande ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente, seu estado psíquico e emocional.

[...] (TJDF 20170410054622 DF 0005308-43.2017.8.07.0004, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/08/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/08/2018)

Em relação ao
quantum
fixado na r. sentença, entendo que o mesmo atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, além de atender a finalidade didático-pedagógica, devendo ser mantido.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.